Tribunal: TJMT
Processo: 1010046-87.2019.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-15
Data de publicação: 2020-06-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010046-87.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Anulação, Penalidades]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (REPRESENTANTE), ESTHEFANY EDUARDA MALONYAI CAVALIERI - CPF: 051.318.781-28 (ADVOGADO), BRIVIA COMERCIO DE MAQUINAS INDUSTRIAIS LTDA - ME - CNPJ: 11.618.579/0001-77 (REPRESENTANTE), LEONARDO PERIM DE PAULA - CPF: 034.592.231-03 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), KAMILA MARQUES INACIO - CPF: 055.877.799-63 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PROCESSO CIVIL – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO – DECISÃO SUSPENSIVA DA EXIGIBILIDADE DA MULTA APLICADA, NO PROCESSO ADMINISTRATIVO – NÃO CUMPRIMENTO DO CONTRATO FIRMADO COM A PREFEITURA DE SINOP – PROCEDIMENTO EXECUTÓRIO DAS SANÇÕES PREVISTAS NO CONTRATO – RESCISÃO, MULTA PECUNIÁRIA E PROIBIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE AGENTES PÚBLICOS – PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – AUSÊNCIA DE ATO ILEGAL – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Cabe ao Poder Judiciário, diante do caso concreto, verificar se o ato administrativo está eivado de vícios que o tornam ilegal, bem como, se é razoável e proporcional ao fim almejado. Para tanto, deverá analisar os motivos da decisão, sem, entretanto, adentrar no Juízo de conveniência e oportunidade do ato praticado.

Observados os direitos ao contraditório e à ampla defesa, a decisão administrativa, que aplica as sanções à empresa contratada, desde que fundamentada, não deve ser objeto de revisão, por parte do Poder Judiciário, pois não há falar em ato ilegal.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento, interposto pelo Município de Sinop, contra o ato judicial proferido pelo Juízo da Sexta Vara Cível da Comarca de igual nome, que, nos autos de Ação Anulatória do Ato Administrativo n. 1007023-88.2019.8.11.0015, deferiu o pedido de liminar da parte Autora, Brívia Comércio de Máquinas Industriais Ltda., para suspender os efeitos da decisão administrativa, que rescindiu o contrato, aplicou multa e determinou a manutenção do fornecimento dos serviços e produto, conforme pactuado entre as partes.

O Agravante noticia que requereu, previamente, o material gráfico a ser utilizado no II Fórum da Mulher Cidadã, realizado pela Secretaria Municipal, que consta na Ata n. 234/2018, contudo, não foi entregue em dia e, durante o período que antecedeu o evento, poucos dias antes, a empresa Agravada se limitou a dizer que não havia matéria-prima, não apresentando justificativa plausível e encaminhando as pastas, posteriormente, à realização do evento, razão pela qual foi instaurado procedimento administrativo (PAS n. 00/2019), o que ensejou a aplicação de penalidades.

Sustenta que foram respeitados os direitos à ampla defesa e ao contraditório, e as sanções aplicadas em desfavor da empresa Agravada decorrem não só de não ter executado os serviços solicitados pelo município, como também ter descumprido as cláusulas da Ata de Registro de Preços n. 234/2018.

Posto isso, o Recorrente requereu a suspensão da eficácia do ato judicial proferido pelo Douto Juiz de Direito. No mérito, a confirmação da decisão de liminar.

O recurso foi distribuído à minha relatoria, contudo, a Douta Desa. Maria Erotides Kneip, em substituição legal concedeu a tutela antecipada, para suspender os efeitos da decisão recorrida (id n. 8630547).

Contra essa decisão, recorreu a empresa Agravada, por meio da interposição do Agravo Interno (id n. 9857953), no entanto, o Colegiado desta Câmara de Direito Público e Coletivo, manteve a decisão recorrida (id n. 24708493).

Foram apresentadas as contrarrazões (id n. 10674462).

Ausente a manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/06/2020